Tribunal: TJBA
Processo: 8073697-65.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8073697-65.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MONICA SANTANA SOUZA Advogado(s): FABIO LEANDRO BISPO DOS SANTOS, EDUARDO JORGE MENDONCA NASCIMENTO APELADO: WILL FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros Advogado(s):ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. DÉBITO LEGÍTIMO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. NEGATIVAÇÃO VÁLIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes o pedido de declaração de inexistência de relação jurídica e de débito, bem como de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia gira em torno da alegação de inexistência de relação contratual e de débito entre as partes, da validade da negativação realizada pela instituição financeira e da ocorrência, ou não, de danos morais indenizáveis. III. RAZÃO DE DECIDIR: 3. A instituição financeira apelada juntou documentos que comprovam a contratação do cartão de crédito, incluindo instrumento contratual assinado, documento de identidade e fotografia tipo "selfie" da contratante. Além disso, constam faturas com compras e pagamentos realizados, demonstrando a efetiva utilização do serviço. 4. A alegação de cerceamento de defesa não prospera, visto que o conjunto probatório é suficiente para evidenciar a regularidade da contratação e a existência do débito. A inscrição do nome da apelante nos cadastros de inadimplentes configura exercício regular de direito, não sendo verificado ato ilícito que justifique indenização por danos morais. 5. Ausente o nexo de causalidade, não se reconhece o dever de indenizar. IV. DISPOSITIVOS E TESES: Recurso conhecido e não provido. Honorários advocatícios majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, § 3.º, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §11; 98, §3.º. Jurisprudências relevantes citadas: ApCiv 0517747-24.2019.8.05.0001/TJBA; ApCiv 0514367-90.2019.8.05.0001/TJBA. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 8073697-65.2021.8.05.0001, tendo como apelante MONICA SANTANA SOUZA, e apelado, WILL FINANCEIRA S/A. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao apelo conforme voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG18E